Tribunal: STF
Processo: Rcl 76828
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501, TEMA 1.150. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. APONTADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.461: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Município de Iguape/SP, em 27.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo n. 1000194-90.2024.8.26.0244/SP, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.461 e na tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150:



    “Recurso Inominado. Município de Iguape. Ingresso nos quadros da Administração Municipal mediante concurso público. Aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social concedida anteriormente à EC 103/2019. Lei Complementar Municipal 123/2021 alterou regime jurídico dos servidores celetistas para estatutários. Exoneração indevida no caso concreto. Aposentadoria concedida anteriormente sem que, à época, houvesse previsão legal de vacância do cargo. Temas 606 e 1150 do Supremo Tribunal Federal. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, doc. 7).



    2. O reclamante alega ter interposto recurso extraordinário e, depois, agravo interno contra a negativa de seguimento fundada na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, sendo que “a decisão objeto desta reclamação não transitou em julgado, pois o acórdão de julgamento do agravo interno interposto em face da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário foi publicado em 21 de fevereiro de 2025” (fl. 6).



    3. No mérito, o reclamante argumenta que, “à medida que o v. acórdão reclamado deixou de reconhecer a sistemática violação à Tese 1.150, fixada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, permitiu que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, tenha direito a nele manter-se, garantindo-lhe direito adquirido a regime jurídico-administrativo, em manifesta inobservância ao decidido na ADI 4.461-AC” (fls. 8-9).



    Sustenta que “a operação de transposição dos empregos públicos para cargos públicos no âmbito da Prefeitura de Iguape por meio da Lei Complementar 123/2021 foi considerada harmônica com a Constituição Estadual pelo colendo Órgão Especial do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da ADI 2283624-94.2021.8.26.00002, relatada pelo eminente Des. Aroldo Viotti e julgada em 08 de junho de 2022, com confirmação de decisão por essa Colenda Corte Suprema. Neste diapasão, forçoso convir que, ao se tornar ocupante de cargo público regido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada, como todos os demais servidores públicos efetivos da Prefeitura de Iguape – SP, passou a ter seus vínculos jurídicos e funcionais regulamentados pelo novo regime estatutário implementado, sem qualquer direito adquirido ao regime anterior” (fl. 9).



    Assevera não haver “impeditivo para imediata aplicação da Lei Complementar municipal 123/2021, que fez cessar o vínculo da parte reclamada com a Administração Pública pela previsão de vacância do cargo, uma vez que não existe direito adquirido dos servidores a regime jurídico, conforme entendimento pacificado desta Suprema Corte” (fl. 10). 



    Salienta que, “com a transferência de regime celetista dos empregos públicos do Município de Iguape para o regime estatutário previsto na Lei Complementar 123/2021, houve novo provimento de todos os cargos, de modo que a parte reclamada passou a ocupar cargo público. Porém, em função de expressa previsão legal, porque aposentada, está proibida de manter-se no mesmo cargo público, sob pena de violação à lei municipal e ao princípio da legalidade” (fl. 11).



    Pede “a procedência desta reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que a 6ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, na aludida Ação Declaratória nº 1000194-90.2024.8.26.0244, passe a observar o decidido na ADI 4.461-AC, para o fim de desconstituir o v. acórdão proferido em sede de recurso inominado, por violação à norma constitucional, consolidada no inciso I do artigo 927 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, profira nova decisão para impedir a manutenção da parte reclamada no cargo público em que aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, dada a previsão de vacância do cargo em lei local” (fl. 12).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer à beneficiária, servidora aposentada, a permanência no cargo antes ocupado, apesar de expressa previsão em contrário na Lei Complementar municipal n. 123/2021, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.461 e no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe demonstração de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.302.501, paradigma do Tema 1.150 da repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”.



    Foi fixada a seguinte tese de julgamento:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.461, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil do Estado do Acre. Conhecimento parcial. Improcedência do pedido. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 2. A petição inicial deve indicar ‘o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações’ (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: ‘Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos’” (Plenário, DJe 4.12.2019).



    Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos dispositivos questionados da Lei n. 2.250/2019, do Acre, pela qual se instituiu Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Policiais Civis estaduais, reafirmando a jurisprudência consolidada no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Consta do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso:



    “Discute-se na presente ação a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que institui novo plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil daquele Estado-membro. A questão central debatida é saber se os dispositivos impugnados violam os arts. 5º, XXXVI, e 8º, III, da Constituição. Discute-se se a mudança de regime jurídico dos servidores policiais civis ocorreu em afronta aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da participação sindical na representação de sua categoria.



    A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios (art. 37, XVI, da Constituição). Esse entendimento foi reafirmado sob sistemática da repercussão geral, ocasião em que se fixou a tese de que ‘não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos’ (RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 11.02.2009, paradigma do tema nº 41). 



    A Lei Estadual nº 2.250/2009, ao estabelecer novo plano de cargos, carreira e remuneração para os policiais civis, estipulou condições para promoção e progressão (arts. 12 e 15) e previu gratificação de produtividade que não encontrava previsão na legislação anterior, a ser paga exclusivamente aos delegados de polícia e peritos criminais (art. 22, VI e VII). Como se viu, os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior”.



    Na espécie vertente, a Sexta Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Trata-se de recurso inominado interposto contra a respeitável sentença de fls. 143/147, que julgou procedente a ação, para reconhecer o direito da autora em permanecer no cargo e pagamento de todas as vantagens e benefícios que deixou de auferir desde a indevida exoneração. 



    O recorrente alega a exoneração decorre da Lei Complementar Municipal 123/2021, que prevê a vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação, a aposentadoria acarreta vacância do cargo público e o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou a ele ser reintegrado depois de se aposentar e não há [direito] adquirido ao regime anterior (fls. 155/165). (...)



    No caso, a recorrida foi admitida em 2005 mediante concurso público (fls. 15), aposentou-se em 2014 e foi ‘mantida nos quadros da rede pública municipal de Iguape no mesmo emprego público em que se deu sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, porque até então era celetista’ (fls. 114). 



    Em 31.3.2021 entrou em vigor a LCM 123/2021, que instituiu Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Iguape e dispôs: (...)



    E o art. 37, § 14 da CF está assim redigido: ‘A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.’ 



    Ocorre que consta do art. 6º da EC 103/2019: ‘O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.’ 



    Vê-se, pois, que não se aplica à hipótese o Tema 1150 do STF, pois não havia lei local de vacância do cargo ao tempo da aposentadoria pelo RGPS, tanto que a recorrida manteve a função até a presente data. 



    A nova Lei Complementar Municipal 123 entrou em vigor somente em março de 2021 e previu a transposição ou transferência para o regime jurídico estatutário, dos empregados que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público.



    Todavia, a recorrida aposentou-se em 2014, antes da entrada em vigor da EC 103/2019 e manteve o emprego público. 



    Essa circunstância demonstra que a transposição para o regime estatutário, prevista na LCM 123/2021, e dispensa ocorrida em dezembro de 2023, em função do rompimento do vínculo jurídico pela aposentadoria, fere o entendimento do Tema 606 do STF.



    Logo, não se trata de indevida manutenção de regime jurídico, mas preservação do direito adquirido da recorrida, sem possibilidade de perda da função por lei municipal posterior à EC 103/2019, que transformou o emprego público ocupado pela recorrente em cargo público e previu regime de vacância do cargo (art. 117, IV) decorrente da aposentadoria ocorrida em 2014” (fls. 2-4, doc. 7).



    Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo não aplicou a norma validada por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.461, a Lei estadual n. 2.250/2009 do Acre. 



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.321-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    A argumentação do reclamante revela a pretensão de se valer desse instituto para exigir respeito aos fundamentos determinantes aproveitados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.461/AC.



    Entretanto, a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.



    Sobre a alegação de desrespeito à tese firmada no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150 da repercussão geral, melhor sorte não assiste ao reclamante. 



    Ao examinar controvérsia análoga à presente, no julgamento da Reclamação n. 73.588, o Ministro Gilmar Mendes decidiu:



    “(...) cumpre registrar que o STF, ao julgar a ADI 4.461, Rel. Min. Roberto Barroso, assentou que ‘[o]s princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos’. Confira-se a ementa: (...)



    De fato, esta Corte já firmou orientação no sentido de que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Todavia, não é esse o cerne da controvérsia, uma vez que a transmudação do regime jurídico não tem implicação na solução da questão, haja vista que tanto a aposentadoria quanto a edição da EC 103/2019 se deram antes da alteração do regime jurídico. 



    Assim, não há como prosperar o pedido veiculado na presente reclamação, face à ausência de identidade material e estrita aderência, entre o que se pede e aquilo que foi decidido nos exatos lindes da ADI 4.461/AC, Rel. Min. Roberto Barroso” (DJe 11.11.2024).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados em reclamações ajuizadas pelo Município de Iguape/SP, sobre idêntica controvérsia: Rcl n. 70.177, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2024; Rcl n. 73.590, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJ 11.11.2024; Rcl n. 70.047, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.8.2024; Rcl n. 67.656, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 16.7.2024; Rcl n. 68.104, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.7.2024; e Rcl n. 66.735, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.3.2024.



    8. Os argumentos trazidos nesta reclamação revelam pretensão recursal. O reclamante busca valer-se, indevidamente, da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, com o intuito de fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora